Tribunal: TJMT
Processo: 1032445-73.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Agravo Interno no 1032445-73.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Agravante: KAMILLA KAROLAYNNE ALMEIDA BARBOSA.
Agravada: ENERGISA S/A.
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MANTIDA.
1- In casu, em que pese tenha interposto o agravo interno após decisão monocrática, nota-se que a insurgência apontada no referido recurso corresponde à decisão colegiada (acórdão).
2- Inadmissível agravo interno contra decisão colegiada, uma vez que tal recurso destina-se exclusivamente a confrontar decisão monocrática do Relator.
3- Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de agravo interno interposto após decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos intempestivamente, todavia, o teor do referido agravo corresponde apenas ao inconformismo do recorrente quanto ao acórdão de id n. 113504959, que por unanimidade conheceu do recurso interposto pela recorrente e negou provimento.
A agravante postula a reconsideração, e sustenta, em síntese, a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, sendo imperiosa a declaração de inexistência da dívida, bem como o dever de reparar, devendo, portanto, ser provido o recurso.
Antes mesmo de uma pronúncia a respeito da questão de mérito, verifico que não se pode conhecer do presente agravo interno, por ser absolutamente inadequada a via recursal eleita pela parte para modificar o acórdão proferido pela Turma Julgadora.
Isso porque, nos termos do art. 1.021 do CPC e Regimento Interno deste Tribunal, essa espécie recursal é admissível unicamente contra as decisões monocráticas do Relator, e não contra decisões colegiadas.
Embora a agravante tenha apresentado Agravo Interno após a decisão monocrática da Relatora, verificou-se que o inconformismo apontado no referido recurso corresponde à decisão colegiada (acórdão), não confrontando a decisão monocrática.
A propósito:
“EMENTA AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO JULGADO PELO COLEGIADO – AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada, pois são cabíveis contra decisão proferida em colegiado apenas embargos de declaração e Recurso Extraordinário, nos termos do Enunciado 63, do FONAJE. Agravo interno não conhecido.” (TJ-MT 10110625520168110041 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 17/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/06/2021). (destaquei)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO COLEGIADA QUE ENFRENTOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO AGRAVO INTERNO DE DECISÃO COLEGIADA E SIM APENAS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. Não se conhece de Agravo Interno de uma decisão colegiada que enfrentou embargos de declaração, sendo que, da decisão colegiada, apenas são cabíveis embargos de declaração ou Recurso Extraordinário. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.” (TJ-MT 10249628920208110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 26/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/07/2021). (destaquei)
Como se sabe, os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade que precede à análise do mérito.
Dentre os pressupostos de admissibilidade, encontra-se o cabimento. Este requisito está ligado a duas circunstâncias, sendo a primeira relacionada à necessidade de o pronunciamento judicial ser recorrível, nomeada, portanto, de recorribilidade, e a segunda de o recurso ser o correto para o reexame da decisão, nomeada de propriedade ou de adequação.
Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, porquanto ausente previsão legal para o manejo de agravo interno contra as decisões colegiadas proferidas pela Turma Recursal.
Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, nos termos do art. 932, III do CPC/2015.
Intimem-se as partes.
Transitado em julgado, arquive-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora